Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Agravante no prazo de 05(cinco) dias sobre o cumprimento da Decisão Liminar deferida em seu favor, se ainda persiste a desobediência à ordem judicial, mesmo após ser expedido Mandado de Intimação por Oficial de Justiça nos autos para se fiel cumprimento. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator